Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709664-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. VALORES EM ATRASO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NO REsp n° 1301935/DF. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O crédito contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que começa a ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito em questão. 2. Por ter o cumprimento de sentença coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal sido deflagrado apenas quando já prescrita a obrigação de pagar os valores atrasados relativos ao benefício alimentação, não produz qualquer efeito interruptivo em relação ao prazo prescricional para deflagração do cumprimento individual de sentença. 3. No julgamento do REsp n° 1301935/DF, o STJ afastou a aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ), no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo executado. 4. Ao modular os efeitos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ), o STJ diferiu o início do prazo prescricional das decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 para 30.6.2017 somente nos casos em que a deflagração do cumprimento de sentença dependia do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. É plenamente possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão executória, pois a matéria resta submetida ao Tribunal, em face do efeito translativo da apelação, e houve prévia manifestação das partes acerca do tema (artigo 487, parágrafo único, do CPC). 6. Apelação conhecida. Prejudicial de mérito de prescrição suscitada de ofício. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há que se falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Aduz, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Acrescenta que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurge-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defende a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva; c) artigos 85, § 2o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorre, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 e 85, § 2o, ambos do CPC, 97 e 104, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, bem como a questão da litispendência, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao apontado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ato contínuo, os Embargantes requereram desistência do recurso, tornando precluso o v. Acórdão proferido no AgRg no AgRg no REsp n° 1301935/DF, que confirmou a prescrição da pretensão executória relativa ao título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 59.888/96. Desse modo, reconhecida a prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal está igualmente prescrita a pretensão de o Apelante executar, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96. Isso porque, tendo o cumprimento de sentença coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal sido deflagrado apenas quando já prescrita a obrigação de pagar os valores atrasados relativos ao benefício alimentação, não produz qualquer efeito interruptivo em relação ao prazo prescricional para deflagração do cumprimento individual de sentença. Cumpre destacar que, no julgamento do REsp n° 1301935/DF, o colendo STJ afastou a aplicação, na espécie, da tese firmada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ), no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. Assim, absolutamente sem razão o Apelante ao suscitar a aplicação ao caso dos autos da decisão que modulou os efeitos do entendimento firmado no Tema 880. Segundo restou decidido pelo c. STJ com a modulação, “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017” (REsp 1336026 PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017). Como se infere da leitura do julgado, o diferimento da contagem do prazo prescricional para 30.6.2017 das decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 somente foi autorizado pela Corte nos casos em que a deflagração do cumprimento de sentença dependia do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras. Em relação ao título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, a própria Corte da Cidadania já declarou, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, a desnecessidade de apresentação pelo Distrito Federal das fichas financeiras dos servidores substituídos para o cumprimento da obrigação de pagar os valores em atraso. Ressalte-se que, a despeito da argumentação deduzida pelo Apelante de que o presente cumprimento individual de sentença não guarda qualquer relação de dependência com o julgado no REsp 1.301.935/DF, ambos constituem pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial [...] De outro lado, a prescindibilidade dos dados funcionais para execução do julgado também é ratificada pelo fato de o Apelante ter ajuizado o presente cumprimento de sentença e apresentado os cálculos dos valores que entende devidos desacompanhados das informações que alega terem sido omitidas pelo Apelado. Assim, considerando que o Acordão proferido na ação civil coletiva, cujo cumprimento é exigido pelo Apelante, transitou em julgado no dia 10/03/2000 e que não se verificou, na espécie, a ocorrência de nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, resta inequívoco que a pretensão executória deduzida nos autos está fulminada pela prescrição, sendo inviável o prosseguimento do feito” (ID. 45241151). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, pois “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição” (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/3/2023). Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016